Tribunal: TJES
Processo: 0009345-22.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009345-22.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSE LEÃO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCS. II E IV, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão dos acusados, que possuem fé pública, a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado, é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, resta indene de dúvida que o apelante participou da prática delitiva, uma vez que ao verificar que seu comparsa havia sido detido pela população e a polícia acionada, empreendeu fuga, pulando pelas residências, quebrando telhas, bem como fez um buraco em uma das casas que dava para uma oficina mecânica e se escondeu atrás de uma geladeira nos fundos da oficina, sendo ali encontrado pelos policiais militares, na posse do celular furtado da loja invadida, não sendo possível acolher a tese defensiva.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009345-22.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSE LEÃO BRAGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JESSE LEÃO BRAGA
em face da sentença que o condenou pela prática de furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.

Narra a denúncia que no dia 22 de abril de 2019, no bairro Aribiri, no município de Vila Velha, a vítima, proprietária da loja Orient Surf, por volta das 03h, foi informada por um colega que havia 02 (dois) indivíduos em cima do telhado de seu estabelecimento comercial, jogando peças de roupa para um terceiro, que estava do lado de fora da loja, ao lado de um veículo, razão pela qual se dirigiu para o local e lá, flagrou a situação, oportunidade em que o indivíduo que estava próximo ao veículo, entrou no carro e tentou empreender fuga, sendo impedido por populares e os outros 02 (dois) fugiram, pulando os muros das casas vizinhas.

Consta, ainda, que a polícia militar, que já havia sido acionada, chegou no local e após solicitar apoio, realizou buscas nas residências vizinhas, encontrando o apelante escondido dentro de uma oficina mecânica, tendo sido apreendido com ele 01 (um) aparelho celular, pertencente à loja e, em cima do telhado de uma residência, foi encontrada uma sacola preta com peças de roupas avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E
m relação à tese absolutória
, tenho que não merece acolhida.

Digo isso, porque a
materialidade
restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 20/24), pelo auto de apreensão (fl. 17) e de restituição (fl. 18), pelo laudo de local de arrombamento (fls. 113/120), bem como pela prova oral produzida nas fases inquisitorial e judicial.

No que se refere à
autoria
, verifico que a vítima, na polícia (fls. 09/10), além de reconhecer o acusado e seu comparsa como os autores do delito, ainda informou que há certa de 01 (um) ano teve a loja roubada e a sua funcionária reconheceu o ora recorrente como sendo um dos autores do crime, na época.

Em juízo (fl. 192 - mídia), a proprietária da loja furtada, esclareceu que estava em casa assistindo televisão, quando ouviu os cachorros latindo e foi até o portão ver o que estava acontecendo, oportunidade em que um vizinho a informou que sua loja estava sendo furtada, destacando que conseguiram deter o indivíduo que estava no carro e que os outros dois fugiram do local, sendo um deles localizado, escondido, em uma oficina mecânica e o terceiro, conseguiu fugir.

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão dos acusados no dia dos fatos narram de forma coesa e coerente como os fatos aconteceram e estão em consonância com o relato da vítima e com a descrição da denúncia.

Nesse ponto, ressalto que o policial militar
Arthur Paixão Siqueir
a, na esfera judicial (fl. 192 – mídia), afirmou que ao serem acionados para atenderem a ocorrência, realizaram diligências e encontraram mais um indivíduo que praticou o furto, esclarecendo que “
os acusados confessaram a prática do crime
”.

O militar
Rodolfo Ribeiro de Oliveira
, ao ser ouvido em juízo (fl. 192 – mídia), esclareceu que a população informou que havia outro indivíduo pulando pelas residências e que percebeu que algumas telhas estavam quebradas e que em uma casa mais alta havia um buraco que dava para uma oficina, bem como que no capô do carro que estava no interior da oficina havia manchas de pés e ao vistoriarem o local, encontraram o ora apelante, atrás de uma geladeira aos fundos da oficina mecânica, escondido e na posse do celular da loja invadida.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participam da prisão, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, da repressão penal.
Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, (AgRg no HC n. 838.442/PE,
relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Em que pese a negativa de autoria, tal alegação não encontra amparo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, de modo que não resta dúvida que o acusado participou do delito, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de furto qualificado, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.